Tribunal: TJBA
Processo: 8074210-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074210-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. N. D. E. S. T. e outros

Advogado(s)
:
JONATHAN BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO ACESSÓRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Neiva dos Espírito Santo Teófilo, menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de FACTA Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A parte autora sustentou a ocorrência de venda casada em contrato de empréstimo consignado, em razão da contratação de seguro prestamista inserido no mesmo instrumento contratual, sem demonstração de facultatividade, requerendo a nulidade da cobrança, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença entendeu inexistente prova suficiente da irregularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma livre e facultativa ou se constituiu prática abusiva de venda casada, bem como se são devidas a restituição em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a inversão dinâmica do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar que a contratação do seguro ocorreu de forma livre, informada e destacada.

4.
O seguro prestamista foi inserido no mesmo instrumento do contrato de empréstimo, inexistindo documento apartado ou comprovação de que o consumidor poderia contratar o crédito sem o produto securitário ou optar por seguradora diversa, circunstâncias que evidenciam a ausência de demonstração da facultatividade da contratação.

5.
A controvérsia encontra solução na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, impondo-se o reconhecimento da prática abusiva de venda casada.

6.
Comprovada a retenção de R$ 1.426,03 a título de prêmio securitário no momento da liberação do crédito, configura-se prejuízo material indenizável, sendo cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável.

7.
A cobrança indevida do seguro não gerou consequências autônomas aptas a caracterizar lesão aos direitos da personalidade, inexistindo prova de negativação indevida, suspensão de benefício previdenciário ou situação excepcional capaz de justificar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista inserido no mesmo instrumento do empréstimo consignado, sem demonstração de sua facultatividade e da liberdade de escolha do consumidor.
2. Reconhecida a nulidade da contratação acessória, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, quando ausente prova de engano justificável.
3. A cobrança indevida de seguro prestamista, desacompanhada de repercussão extrapatrimonial concreta, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, arts. 240 e 931.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 972/STJ
;
Súmula 297/STJ
;
EAREsp 600.663/RS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°
8074210-62.2023.8.05.0001
interposto por
L. N. D. E. S. T. e outros
e como parte apelada

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)